Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0700320-68.2018.8.07.0014, proposto por LUIZ AUGUSTO GONÇALVES SANTOS, que acolheu parcialmente a impugnação e reduziu o valor das astreintes. Em suas razões recursais (ID 29586043), o agravante alega “que a decisão agravada foi DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA, visto que não demonstra qualquer desídia por parte da ora peticionária, bem como ante O EXÍGUO E INCOMPATÍVEL PRAZO APLICADO AO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – 10 dias” (ID 29586043). Diz que o valor da multa no importe de R$164.007,30 (cento e sessenta e quatro mil, sete reais e trinta centavos) é excessivo e tem o condão de gerar o enriquecimento ilícito do agravado. Defende que a multa aplicada pode ser excluída ou mesmo ter seu quantum minorado pelo magistrado, nos termos do que dispõe o art. 537,§1o, I, do Código de Processo Civil. Ao final, pediu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para determinar a exclusão da multa, ou, que seu valor seja minorado. Preparo (ID 29586042). Indeferi o pedido liminar (ID 29677811). Contrarrazões (ID 30422326). Sentença proferida nos autos principais (ID 30422327). É o breve relatório. DECIDO. Consta nos autos notícia de que no Cumprimento de Sentença no 0700320-68.2018.8.07.0014 foi proferida sentença e o feito extinto. Portanto, ante a extinção do feito, este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.